Tribunal: TJPA
Processo: 0809981-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10983 - \\\Lavagem\\\ ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809981-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº
0809981-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA
(
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ
, OAB/PA Nº 13.052.
)

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR
:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Impõe-se o não conhecimento, ante a ausência de documento essencial para análise do pedido em
habeas corpus
.

2
. A juntada tardia da decisão supostamente coatora não sana o vício, sendo imperioso o não conhecimento, em respeito aos ditames legais e a imperiosidade de racionalização do
Habeas Corpus
.

3
. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo Regimental, interposto por JOSÉ AUGUSTO DA SILVA COSTA, inconformado com a decisão monocrática que manteve a decisão em
habeas corpus
pelo não conhecimento do writ, em favor do ora agravante e, cuja ementa passo a transcrever:

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
MANDAMUS
. FUNDAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL NA DECISÃO AGRAVADA. INCABÍVEL. REFORMA NECESSÁRIA MANTENDO-SE O NÃO CONHECIMENTO ANTE A
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO HABEAS CORPUS.

1
. Impõe-se o indeferimento, de plano, do
writ
, uma vez que o
procedimento sumário do remédio heroico

pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento quando não juntado documento hábil e imprescindível à análise do pleito.

2.
Agravo regimental conhecido e provido em parte.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno, pleiteando perante o colegiado, a reforma da decisão monocrática atacada visando o seu conhecimento e concessão, juntando para tanto a decisão que determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário.

Ao ser intimado, o Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, opinou pelo NÃO CONHECIMENTO do presente Agravo Interno e, quanto ao seu mérito, pugna pelo seu NÃO PROVIMENTO, para que seja mantida a decisão que não conheceu a ordem de
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço e, não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

O agravante, refutou as vias de julgamento da decisão agravada (agravo regimental) na modalidade monocrática, posto que a seu ver, o recurso deveria ter sido levado ao colegiado para apreciação do mérito.

Destaco que o
habeas corpus
impetrado pretendia a concessão da ordem para anular a decisão de quebra do sigilo fiscal e bancário imposta nos autos do processo nº
0001043-62.2020.8.14.0015, contra o agravante.

Ocorre que, o impetrante não juntou nos autos do
habeas corpus
, a decisão coatora, qual seja a
cópia da decisão que determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário do ora agravante,
tornando inviável a análise do suposto constrangimento ilegal sustentado, impondo-se, portanto,
o não conhecimento da ordem, em 21/09/2021.

Após essa decisão monocrática em
habeas corpus
, o agravante contestou os fundamentos da referida decisão, interpondo agravo regimental, pleiteando seu provimento a fim de cessar o suposto constrangimento à liberdade do investigado.

Destaco decisão proferida no Agravo regimental:

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço e, passo a decidir monocraticamente, com fundamento no art. 133, x, do RITJEPA.

O agravante, com razão, refutou os fundamentos da decisão agravada, posto que o
writ
não foi conhecido, sob argumento de ter sido impetrado em substituição ao Recurso em Sentido Estrito.

Destaco que o
habeas corpus
impetrado pretendia a concessão da ordem para anular a decisão de quebra do sigilo fiscal e bancário imposta nos autos do processo nº
0001043-62.2020.8.14.0015.

Assim,
considerando a impossibilidade legal de interposição de RESE prevista no art. 581, do CPP, a fim de contestar
decisão de quebra do sigilo fiscal e bancário, registro que assiste razão ao agravante, motivo pelo qual entendo necessária a reforma dos fundamentos da decisão agravada, mantendo-se, no entanto, o não conhecimento indicado. Explico.

No caso, conforme relatado anteriormente, o
habeas corpus
pretendia a concessão da ordem para anular a decisão de quebra do sigilo fiscal e bancário imposta nos autos do processo nº
0001043-62.2020.8.14.0015.

Ocorre que, o impetrante não juntou nos autos a decisão coatora, qual seja a
cópia da decisão que determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário do ora agravante.

Sabe-se que o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Nesse sentido, em que pese o
habeas corpus
ser medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilos fiscal e bancário em procedimento criminal, haja vista a possibilidade destes resultarem em constrangimento à liberdade do investigado, o impetrante não se desincumbiu de comprovar a ilegalidade do suposto ato coator.

De igual modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ART. 210 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova préconstituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso, visto que a defesa alega cerceamento de defesa, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa, de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Pelo exposto, em que pese o reconhecimento da necessidade de reforma dos fundamentos da decisão agravada, não vejo como alterar o resultado do
mandamus,
em virtude da impossibilidade de análise do suposto constrangimento legal sofrido pelo paciente, dada a ausência de documento necessário e imprescindível à análise do pleito, motivos pelos quais entendo pela manutenção do não conhecimento do
habeas corpus.

Com essas considerações, conheço e dou provimento em parte ao presente Agravo Regimental, a fim de reformar os fundamentos da decisão agravada, mantendo-se, no entanto, o não conhecimento do
writ.

Agora, o agravante, inconformado com a decisão proferida por este relator em
habeas corpus
e no agravo regimental, apresenta a decisão supostamente coatora para análise, a fim de pleitear a concessão da ordem em seu favor, para
determinar a anulação da decisão proferida pelo juízo
a quo
de quebra do sigilo bancário e fiscal.

Nesse sentido, como bem registrado pelo Ministério Público,
“
A juntada tardia da referida decisão, não sana o vício, sendo imperioso o não conhecimento, em respeito aos ditames legais e a imperiosidade de racionalização do Habeas Corpus”.

Ressalto que, se assim não fosse, os processos seriam intermináveis e as normas processuais totalmente dispensáveis.

Ademais, percebe-se que o agravante traduz nada mais que uma insatisfação ante uma decisão que não lhe favoreceu.

Pelo exposto, não vejo como alterar o resultado do
mandamus,
em virtude da impossibilidade de análise do suposto constrangimento legal sofrido pelo paciente, motivo pelo qual entendo pelo
desprovimento do presente Agravo Interno
, mantendo-se
in totum
a decisão ora guerreada.

Serve cópia da presente decisão como ofício.

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 17/02/2022